Tribunal: TJPA
Processo: 0011752-30.2014.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR TENTATIVA DE FUGA E CONSEQUENTEMENTE NÃO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.1.PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E CONSEQUENTEMENTE NÃO SEJA ALTERADA A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE/APENADO QUE AO TENTAR FUGA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES ? CRAMA, CONSTANTE DE ESCAVAÇÃO DE TÚNEL OCORRIDO NA CELA 07, DO PAVILHÃO ?B? FORA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? PDP, ONDE FOI COMPROVADA A SUA PARTICIPAÇÃO E ENCAMINHADO OS AUTOS ADMINISTRATIVOS AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL QUE HOMOLOGOU O PDP, BEM COMO RECONHECEU COMO FALTA GRAVE A AÇÃO DESEMPENHADA PELO AGRAVANTE/APENADO E ALTEROU A PENA-BASE PARA O DIA DA DATA DA FALTA GRAVE COMETIDA, OU SEJA, COMO MARCO A DATA DE 12 DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DO ART. 118, INCISO I, DA LEP. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e dar-lhe improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 do mês de setembro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, de 21 a 28 de setembro 2020Relatora Desª Rosi Maria Gomes de FariasRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº ___________________________.
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011752-30.2014.814.0028
COMARCA DE CAMETÁ
AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS CARVALHO SILVA
DEFENSOR: NILBERET LLYSON ALMEIDA DE MOARES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR TENTATIVA DE FUGA E CONSEQUENTEMENTE NÃO ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
1.PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E CONSEQUENTEMENTE NÃO SEJA ALTERADA A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVANTE/APENADO QUE AO TENTAR FUGA DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO AGRÍCOLA MARIANO ANTUNES - CRAMA, CONSTANTE DE ESCAVAÇÃO DE TÚNEL OCORRIDO NA CELA 07, DO PAVILHÃO ¿B¿ FORA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP, ONDE FOI COMPROVADA A SUA PARTICIPAÇÃO E ENCAMINHADO OS AUTOS ADMINISTRATIVOS AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL QUE HOMOLOGOU O PDP, BEM COMO RECONHECEU COMO FALTA GRAVE A AÇÃO DESEMPENHADA PELO AGRAVANTE/APENADO E ALTEROU A PENA-BASE PARA O DIA DA DATA DA FALTA GRAVE COMETIDA, OU SEJA, COMO MARCO A DATA DE 12 DE JULHO DE 2019, NOS TERMOS DO ART. 118, INCISO I, DA LEP.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e dar-lhe improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 21 a 28 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, de 21 a 28 de setembro 2020
Relatora Desª
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0011752-30.2014.814.0028
COMARCA DE CAMETÁ
AGRAVANTE: ANTONIO DOMINGOS CARVALHO SILVA
DEFENSOR: NILBERET LLYSON ALMEIDA DE MOARES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANTONIO DOMINGOS CARVALHO SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, artigos 586 e 587 do CPP, contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA,
que reconheceu a falta grave e alterou a data-base para a data de 12 de julho de 2019.

Afirma o agravante que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP para apurar notícia de tentativa de fuga mediante túnel na cela 07, Pavilhão ¿B¿, no Centro de Recuperação Agrícola Mariano das Neves ocorrida na data de 12 de julho de 2019, havendo a conclusão na esfera administrativa de que o Agravante veio a cometer falta grave.

Alega que não há provas para confirmar a participação do Agravante e que o depoimento das testemunhas e as declarações do acusado/apenado não são suficientes para fundamentar qualquer vínculo subjetivo de coautoria.

Alega ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF/88, no que concerne a falta de fundamentação da decisão que alterou a data-base.

Requereu, por fim, o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida a falta de provas e consequentemente não seja conhecida a prática de falta grave e não alteração da data-base para progressão de regime. (fls. 05/07)

Em contrarrazões (fls. 31/32), o representante do
parquet
se manifestou pelo não provimento e seja mantida a decisão prolatada pelo Juízo Monocrático.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e recebido em meu gabinete, quando concedi vista ao Ministério Público para oferecimento de parecer (fls. 45).

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, exarou parecer opinando pelo
conhecimento
e pela seja
negado provimento
ao agravo, mantendo a decisão vergastada incólume (fls. 47/53).

É o relatório. Passo ao voto.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Passo a análise do mérito recursal.
1.PEDIDO DE NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE E CONSEQUENTEMENTE NÃO SEJA ALTERADA A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

Consta da decisão recorrida que o apenado teve contra si conhecida falta grave e alteração de data-base para progressão de regime alterada para a data do cometimento da falta grave, ou seja 12 de julho de 2019, conforme dispõem os
artigos

50, inciso II, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir;
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

O cerne da questão em enfoque nestes autos está na decisão que reconheceu a falta grave cometida pelo Agravante e que alterou a data-base para progressão.

Assevero, desde logo, que não merece guarida a pretensão recursal em apreciação.

Em que pese as alegações deduzidas pelo agravante em sua causa de pedir recursal, de que o depoimento das testemunhas e das declarações do acusado/Apenado não são suficientes para fundamentar qualquer vinculo subjetivo de coautoria e que não há fundamentação na decisão emanada, nos termos do art. 93,inciso IX, da CF/88, alegando que o Juízo Monocrático limitou-se a reproduzir exclusivamente o assunto constante do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP.

Por mais suficientes que pareçam as justificativas de que não contribuiu para o deslinde da falta, assim como nega a coautoria a si atribuída.

Nessa ordem de ideias, inobstante as argumentações, restou comprovado de que o apenado/Agravante realmente tentou lograr fuga, não havendo, pois, como rechaçar o reconhecimento da falta grave prevista no
inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional).
Sobre o tema, trago à colação a
jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça,
a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, fuga. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 577.011/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

O
inciso VI do artigo 66

do diploma legal em comento
dispõe que compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Um dos casos de modificação do
status
do preso, enquanto cumpridor da sanção penal, diz respeito ao cometimento de falta de natureza grave. Diferentemente do que ocorre na hipótese de faltas de natureza leve e média, cujo sancionamento, por força do
artigo 49 da Lei de Execução Penal,
são atribuídos aos órgãos administrativos, embora sujeitos à homologação pelo magistrado, os atos de indisciplina tidos como graves repercutem, também, na esfera judicial.

Entendo que a independência das esferas administrativa e judicial, na execução da pena, conduz à conclusão inequívoca da competência do juiz da execução para enquadrar, como falta grave, eventual ato de indisciplina praticado pelo preso, em inteligência dos
artigos 65 e 66 do estatuto supramencionado,
que atribuem ao juiz da execução o zelo pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança, bem como pela própria jurisdicionalização do processo penal, que reclama a intervenção do magistrado à solução dos conflitos que importem em alteração do título executivo originário (livramento condicional, indulto, progressão e regressão de regime, etc).

Não há dúvidas de que
a evasão do estabelecimento carcerário
constitui
falta grave,
prevista no
artigo 50, inciso II da Lei de Execução Penal.
Tal infração remete à aplicação do
art. 118, I da lei ora em comento,
que sujeita o infrator à regressão do regime de cumprimento da pena, o que, na espécie, acabou sendo determinado pelo magistrado
a quo
no
decisum
ora guerreado, com a consequente alteração da data-base para regressão.

Não há que se dizer que não houve burla ao sistema do cárcere, isso porque se está diante de norma cuja exegese não pode ser outra que não aquela decorrente da simples literalidade do preceito, dada a sua clareza, que enquadra a evasão do estabelecimento carcerário como
falta grave.

Caracterizam a conduta infracional, enquadrada como falta grave, denotando o desajustamento daquele com o regime que estava a cumprir, revelando a conduta comprometimento sério à execução, frustrando uma das finalidades fundamentais do sistema execucional, identificada como a reinserção social, com o que o Estado, que exerce tal mister, não se pode compadecer. Leva-se em conta a personalidade do apenado, a natureza e circunstâncias da conduta faltosa, de natureza grave (LEP, art. 50, I), denotando total descaso com as normas de segurança e disciplina do sistema, inobservando deveres fundamentais. Dentro desse contexto, era mesmo de ser reconhecida a conduta como falta de natureza grave, como fez o magistrado
a quo,
quando promoveu a alteração da data-base, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP, para a data do ato tido como falta grave, ou seja, 12 de julho de 2019.

Verifico pelos motivos expostos alhures
não assistir razão ao agravante
no caso ora em análise no que tange a irresignação contra a decisão supramencionada, bem como contra o poder geral de cautela, senão vejamos:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O ordenamento jurídico não estabeleceu expressamente os efeitos da soma ou unificação das penas, principalmente no tocante à repercussão na contagem do prazo para a concessão de futuros benefícios. Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 15/3/2018, no julgamento do REsp n. 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, passou a entender que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios,
devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, como no caso vertente, em que o Juízo a quo, consignou a data da última prisão do réu, no caso 25/04/2018, como data base para o cálculo de futuros benefícios
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00893845-88, 212.702, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-16).
Grifo nosso

De acordo com os ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299),

¿se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto¿.
Conforme se constata do dispositivo supratranscrito, evidenciando-se a prática de
falta grave,
é perfeitamente cabível a
regressão de regime prisional pelo juízo das execuções.
Imperioso trazer jurisprudência sobre o tema do
Supremo Tribunal Federal,
in verbis:
HABEAS CORPUS 118.797 SÃO PAULO RELATORA :MIN. ROSA WEBER PACTE.(S)
JOCIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
IMPTE.(S) :
JOCIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA
COATOR(A/S)(ES) :
RELATORA DO HC Nº 211.350 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EMENTA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA.
FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME. LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LEI 12.433/2011. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2. O entendimento desta Suprema Corte pacificou-se no sentido de que a falta grave no curso da execução penal altera a data-base para progressão de regime. Precedentes.
3. Em face da alteração legislativa introduzida pela Lei 12.433/2011, que modificou a redação do art. 127 da LEP, esta Suprema Corte tem admitido a retroatividade da norma mais benéfica para limitar, nos casos de falta grave, a perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço). Precedentes. 4. Caberá ao Juízo da Execução Penal proceder à análise da limitação da perda dos dias remidos, nos termos da Súmula nº 611/STF (¿Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna¿). 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício para determinar que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação retroativa da Lei 12.433/2011, observada a limitação da perda dos dias remidos em até 1/3 (um terço).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Primeira Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria de votos, em julgar extinta a ordem de habeas corpus, sem julgamento do mérito, vencido, nessa parte, o Senhor Ministro Marco Aurélio. E, por unanimidade, em deferir a ordem, de ofício, nos termos do voto da Relatora. Brasília, 04 de fevereiro de 2014. Ministra Rosa Weber. Relatora.
Negritei

Sendo assim, verifico que não há qualquer ilegalidade na decisão guerreada, pois a decisão que reconheceu a tentativa de fuga do agravante autoriza o
poder de cautela
do magistrado de determinar a
regressão no regime de cumprimento de pena
e
alteração da data-base para progressão de regime

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, de 21 a 28 de setembro 2020.
Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

6